Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-38.2024.8.11.0048
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-38.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA SANTOS - CPF: 022.740.171-90 (APELANTE), RIVOLI DO BRASIL SPA - CNPJ: 02.499.237/0001-94 (APELADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Terezinha da Silva Santos contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais, no valor de R$ 2.000,00, decorrentes de acidente envolvendo veículo supostamente vinculado à empresa Rivoli Construtora Ltda. A autora imputa responsabilidade à empresa com base em responsabilidade objetiva por ato de preposto. A sentença afastou a responsabilidade civil da ré por ausência de nexo de causalidade, considerando contrato de locação posterior à data do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o veículo causador do acidente encontrava-se sob posse e responsabilidade da empresa requerida na data do evento danoso; (ii) definir se a documentação juntada pela parte autora é suficiente para configurar o nexo causal e ensejar a responsabilização da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do empregador por atos de prepostos exige demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

4. O contrato de locação apresentado pela ré comprova que a posse do veículo foi assumida somente após a data do acidente (22/11/2023), sendo o fato danoso ocorrido em 04/11/2023.

5. O boletim de ocorrência apresentado pela autora não possui presunção de veracidade quanto ao conteúdo das declarações unilaterais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não foram juntadas aos autos provas idôneas — como registros fotográficos, audiovisuais ou outros documentos — capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o envolvimento do veículo locado pela requerida no acidente.

7. O ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido satisfatoriamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos de seu preposto pressupõe prova inequívoca de que o agente causador do dano se encontrava sob sua autoridade, direção ou responsabilidade no momento do fato lesivo.

2. Boletim de ocorrência fundado em declarações unilaterais não goza de presunção de veracidade quanto aos fatos narrados.

3. O ônus de provar o fato constitutivo do direito invocado recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
TEREZINHA DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
RIVOLI DO BRASIL SPA
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

273458389 - ID de origem 184737820),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

273458382) alega que a sentença merece reforma, pois desconsiderou elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a responsabilidade civil da empresa apelada. Argumenta que, no dia 04 de novembro de 2023, um veículo da empresa Rivoli Construtora LTDA colidiu com o padrão de energia de sua residência, o que ocasionou a completa inutilização da estrutura e danos materiais.

Defende que a conduta do preposto da empresa ré, ao manobrar o veículo de forma imprudente, enquadra-se como ato ilícito passível de reparação. Invoca o Código de Trânsito Brasileiro para reforçar a tese de que cabia ao condutor manter domínio do veículo e respeitar as normas de trânsito. Argumenta que, à luz da teoria da responsabilidade objetiva do empregador a empresa requerida responde civilmente pelos danos causados por seus funcionários no exercício de suas funções.

Aduz que o contrato de locação apresentado pela requerida não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois foi firmado após a data do acidente e, portanto, não comprova que a empresa já havia deixado de ter a posse ou controle do veículo no momento da colisão.

Contrarrazões sob ID. 273458393 - ID de origem 186628879, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por TEREZINHA DA SILVA SANTOS em desfavor de RIVOLI CONSTRUTORA LTDA.

A parte autora, ora apelante, afirma que, em 04/11/2023, um veículo pertencente à empresa requerida, colidiu com o padrão de energia de sua residência. Segundo relata, o condutor evadiu-se do local, o que foi confirmado por testemunha ocular. Diante da omissão da empresa em reparar o dano, a autora arcou com o prejuízo, no valor de R$ 2.000,00, conforme comprovante. Imputa à requerida responsabilidade objetiva pelos atos de seu preposto, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

Em contestação, a requerida, ora apelada, alegou não ter responsabilidade pela colisão, com base em contrato de locação que indica a posse do veículo pela empresa apenas a partir de 22 de novembro de 2023, data posterior ao fato ocorrido em 04 de novembro de 2023. Sustenta, assim, a ausência de nexo de causalidade e de responsabilidade civil.

O magistrado de 1º grau concluiu que o contrato de locação apresentado pela requerida demonstra que a empresa somente passou a ser locatária do veículo em 22/11/2023, enquanto a colisão narrada teria ocorrido em 04/11/2023. Assim, entendeu que não há elementos nos autos que vinculem a requerida ao fato danoso, o que torna inviável a responsabilização civil pretendida.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que o acidente foi causado por veículo da requerida, resultando em prejuízo de R$ 2.000,00, conforme comprovantes de pagamento e boletim de ocorrência.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Em resumo, o recurso contesta a eficácia do contrato de locação como excludente de responsabilidade, justamente porque ele foi assinado em data posterior à data do acidente, além dos documentos já existentes nos autos (como o boletim de ocorrência) indicam que a colisão ocorreu antes da formalização da locação.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da empresa locadora de veículos por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em data anterior à formalização do contrato de locação do veículo envolvido.

Inicialmente, cumpre salientar que a pessoa jurídica responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil. No entanto, para que se configure a responsabilidade, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o dano sofrido pela autora.

No caso em exame, a empresa ré apresentou contrato de locação de veículo automotor, firmado digitalmente em 18/08/2023, mediante o qual recebeu a posse de automóvel diverso daquele envolvido no acidente descrito na exordial. Posteriormente, por meio de termo aditivo datado de 22/11/2023, recebeu a posse do veículo mencionado na exordial. Assim, sustenta que o automóvel indicado pela autora não estava sob sua posse ou responsabilidade em 04/11/2023, data em que teria ocorrido a colisão alegada.

Por conseguinte, a autora recorrente não apresentou provas suficientes para demonstrar que o veículo envolvido no acidente estava sob a responsabilidade da apelada na data do ocorrido.

O boletim de ocorrência juntado aos autos constitui mera declaração unilateral, que não goza da presunção relativa de veracidade dos fatos nele narrados.

Conforme preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC , Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).”

Ou seja, quando o Boletim de Ocorrência é lavrado com base apenas em declarações unilaterais do interessado, sem qualquer certificação de veracidade das informações prestadas, o referido documento não goza da presunção relativa de veracidade dos fatos nele narrados.

O Exmo. Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar elucidou bem a questão ao analisar o REsp n. 135.543/ES, cuja ementa foi assim redigida:

“Prova. Boletim de ocorrência. Acidente de trânsito. Prova.
O documento público faz prova dos fatos que o funcionário declarar que ocorreram na sua presença (art. 364 do CPC). Três são as hipóteses mais ocorrentes: (I) o escrivão recebe declarações e as registra, quando então 'tem-se como certo, em princípio, que foram efetivamente prestadas. Não, entretanto, que seu conteúdo corresponda a verdade"
(REsp 55.088 /sp, 3 a Turma, Rel. em. Min. Eduardo Ribeiro);

(II)
o policial comparece ao local do fato, e registra o que observa, quando então ha presunção de veracidade do boletim de ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário"
- REsp 4.365 /rs, 3 a Turma, Rel. em. Min. Waldemar Zveiter), e tal se da quando consigna os vestígios encontrados, a posição dos veículos, a localização dos danos, etc.; (III)
o policial comparece ao local e consigna no boletim o que lhe foi referido pelos envolvidos ou testemunhas, quando então a presunção de veracidade e de que tais declarações foram prestadas, mas não se estende ao conteúdo delas “o documento público não faz prova dos fatos simplesmente referidos pelo funcionário”
- REsp 42.031/RJ , 4 a Turma, Rel. em. Min. Fontes de Alencar). Em todos os casos, a presunção e apenas relativa, hipótese em que o boletim da ocorrência foi confirmado pelo testemunho do policial e por outras provas, fundamentando o julgado. Recurso não conhecido.” (REsp 135.543/ES , Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/1997, DJ 09/12/1997, p. 64715).
(g.n).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. “1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
. Precedentes. [...].” (AgInt no AREsp 1237811/MG , Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). (g.n).

Destarte, o boletim de ocorrência fundamenta-se exclusivamente nas declarações prestadas pela parte interessada, sem a devida comprovação ou elementos externos que atestem a veracidade das informações ali contidas. Assim, não possui a força probatória que se pretende lhe atribuir.

Conquanto alegue a parte apelante que o veículo causador do dano pertença à empresa apelada, verifica-se que não foram produzidos meios probatórios idôneos e eficazes capazes de corroborar tal afirmação.

Em especial, impende destacar que caso os autos fossem instruídos com registros fotográficos ou audiovisuais do sinistro, poderia se averiguar, de maneira inconteste, o envolvimento da requerida. Todavia, tal diligência probatória não foi empreendida, o que fragiliza sobremaneira a pretensão deduzida.

Ademais, o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Portanto, o contrato de locação firmado em 18/08/2023 e o respectivo termo aditivo datado de 22/08/2023 demonstram, de forma inequívoca, que o veículo não se encontrava sob a responsabilidade da requerida na data do acidente, em 04/11/2023.

Os contratos de locação trazidos gozam de presunção de legitimidade, não havendo impugnação idônea nos autos quanto à sua autenticidade ou conteúdo. parte autora, de sua parte, não produziu prova capaz de infirmá-los, motivo pelo qual conservam integral eficácia jurídica para afastar a responsabilidade que se buscou imputar à empresa requerida.

A ausência de tais elementos compromete a narrativa inicial e, por corolário, revela-se insuficiente para infirmar a versão defensiva sustentada documentalmente, segundo a qual o automóvel somente passou à esfera de responsabilidade da empresa após a data do acidente.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DE PROVA DA CULPA DA PARTE RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em demanda indenizatória que versa sobre responsabilidade civil subjetiva, à qual se amolda as hipóteses de acidentes de trânsito, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I, CPC), exige o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores.
Em acidente de trânsito, não demonstradas a antijuridicidade da conduta do réu, nem a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar improcedente o pedido indenizatório do autor, por falta de prova do fato constitutivo de seu direito
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043582-90 .2013.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024) (g.n).

Quanto às testemunhas oculares, suas declarações não são suficientes para infirmar a ausência de responsabilidade da requerida, uma vez que não desconstituem a comprovação documental apresentada, no caso, os contratos devidamente entabulados.

A sentença não merece reforma e a improcedência deve ser mantida diante da ausência de responsabilidade da demandada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Ausente condenação em honorários sucumbenciais na instância de origem, deixo de majorá-los nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025